Tribunal: TJPA
Processo: 0827593-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827593-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: RYAN MATHEUS NEIVA TORRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0827593-33.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES: Michell Mendes Durans da Silva, OAB-PA N.º 12.024; Daniel Augusto Bezerra de Castilho, OAB-PA N.º 13.378; Lucas Gabriel Corrêa Nogueira, OAB-PA nº 27.882.

PACIENTE:
RYAN MATHEUS NEIVA TORRES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA.

Processo originário N.º 0805260-82.2024.8.14.0401.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RYAN MATHEUS NEIVA TORRES, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com manutenção da prisão preventiva na sentença. A defesa alega constrangimento ilegal, apontando a ausência de contemporaneidade do perigo, fundamentação genérica, e existência de condições pessoais favoráveis à substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Requereu a revogação da custódia cautelar, com concessão liminar e, no mérito, a ordem definitiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea e concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a segregação cautelar do paciente; e (iii) determinar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A fundamentação da prisão preventiva revela-se concreta e individualizada, com base na gravidade da conduta — roubo praticado mediante arma de fogo e concurso de pessoas —, o que evidencia risco à ordem pública.

4.

A decisão judicial que manteve a custódia cautelar foi proferida na sentença condenatória e indicou, de forma expressa, os elementos que justificam a prisão, em conformidade com os arts. 312 e 387, § 1º, do Código de Processo Penal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do crime e na periculosidade do agente, como no caso de crimes praticados com violência ou grave ameaça.

6.

A substituição por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, dada a natureza do delito e o contexto da ação criminosa, em que se destaca a atuação conjunta com outros agentes e o uso de arma de fogo.

7.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e amparada por título judicial idôneo, não havendo violação aos princípios constitucionais invocados pela defesa.

IV.

DISPOSITIVO.

8.

Ordem conhecida e denegada.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 21.06.2023; STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgRg no RHC 194.672/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, 5ª Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RYAN MATHEUS NEIVA TORRES
, já qualificado nos autos, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva na sentença.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Sustentam os impetrantes, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de: (i) inidoneidade da fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva, diante da alegada ausência de contemporaneidade e de atualidade do perigo; (ii) utilização de fundamentos genéricos e abstratos; e (iii) existência de condições pessoais favoráveis, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requerem, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida (ID 30505075).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 30682829).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33305870).

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da idoneidade da fundamentação adotada pela autoridade apontada como coatora para manter a prisão preventiva do paciente. Sustentam os impetrantes, em síntese, que a decisão seria ilegal por: (i) ausência de contemporaneidade e de atualidade do perigo; (ii) fundamentação genérica e abstrata; (iii) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Da análise da documentação que instrui a impetração, bem como da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0805260-82.2024.8.14.0401, verifica-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), tendo-lhe sido negado o direito de recorrer em liberdade, com manutenção da prisão preventiva.

O acervo probatório indica que o paciente, em concurso com outros seis corréus, mediante o uso de arma de fogo, grave ameaça e concurso de pessoas, praticou o delito em questão, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e preservar a credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente em 09/12/2024, nos termos da sentença condenatória (ID 32712831), na qual descreveu de forma detalhada as circunstâncias do delito e expôs, de maneira concreta e individualizada, as razões que demonstram a necessidade da custódia cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública.

Conforme se extrai dos autos originais, o paciente teve atuação relevante e estruturante na empreitada criminosa, sendo o responsável por escolher o estabelecimento comercial alvo do roubo, recrutar os executores, organizar a logística do delito, definir local e momento da execução, bem como efetuar o pagamento aos coautores via transferência bancária (PIX). Restou ainda consignado que foram subtraídos quatro aparelhos celulares, dentre eles um iPhone lacrado, um iPhone bloqueado, um Xiaomi e um Motorola G4, tendo os envolvidos se reunido previamente para entrega do simulacro de arma de fogo e planejamento do crime.

A sentença condenatória, ao negar o direito de recorrer em liberdade, manteve a prisão preventiva com fundamento concreto, destacando que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo qualquer alteração fática superveniente capaz de justificar a modificação do status libertatis. Ademais, consignou que a soltura do réu após a prolação da sentença condenatória poderia frustrar a aplicação da lei penal, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do papel de liderança exercido na prática criminosa.

Tal fundamentação mostra-se suficiente, idônea e em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, no sentido de que a manutenção da prisão preventiva após a condenação é legítima quando persistem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Consoante orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada, a prisão preventiva exige a presença do fumus commissi delicti — consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria — e do periculum libertatis, este evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso, quanto ao fumus commissi delicti, observa-se que o Juízo sentenciante consignou expressamente a participação do paciente e dos demais corréus, bem como o
modus operandi
empregado, lastreado nos depoimentos das vítimas e testemunhas, além dos autos de exibição e apreensão, elementos suficientes para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

No que se refere ao
periculum libertatis
, a manutenção da custódia preventiva foi fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, caracterizado pelo emprego de arma de fogo e pela atuação em concurso de agentes, revelando acentuada periculosidade social.

É oportuno destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a garantia da ordem pública se configura quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
empregado e a periculosidade do agente, elementos aptos a justificar a prisão preventiva

Nesse sentido, tem-se os julgados:

STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023;

STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023;

STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não exige fundamentação exaustiva, bastando que o magistrado indique a persistência dos motivos que ensejaram a custódia, nos termos do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, desde que ainda presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma.

Precedente: AgRg no RHC n. 194.672/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 09/09/2024, DJe 11/09/2024.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias ainda atuais, notadamente o risco de evasão e a gravidade concreta do delito, evidenciada pela organização e divisão de tarefas entre os coautores. Ressalte-se que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ, a contemporaneidade não exige imediatidade absoluta, mas sim a permanência dos motivos que justificaram a custódia cautelar.

No tocante à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que, diante da gravidade concreta do crime e das circunstâncias que envolveram sua prática, tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes para a proteção da ordem pública, conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem.

Nesse sentido, confira-se: STJ, AgRg no HC n. 748.997/MG, Quinta Turma, j. 17/10/2022, DJe 20/10/2022.

Assim, não há elementos que autorizem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive monitoração eletrônica.

Da inexistência de constrangimento ilegal

O conjunto dos autos revela que a prisão do paciente decorre de decisão judicial devidamente fundamentada, proferida em estrita observância ao ordenamento jurídico e amparada em elementos concretos de gravidade e risco social.

Não se verifica violação aos princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade ou da excepcionalidade da prisão cautelar. Ao contrário, a condenação em primeiro grau reforça a legitimidade da custódia, que se encontra lastreada em título judicial idôneo, na pena elevada imposta e na natureza violenta do delito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço
da impetração e, no mérito,
denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo hígida a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 03/02/2026